Tribunal: TJSP
Processo: 1017544-92.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Prequestionamento - Matéria devidamente apreciada - Rediscussão do julgado - Impossibilidade - Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Inexistência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados